Tribunal: TJMT
Processo: 1008521-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008521-02.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SINOP;
AGRAVADA: SANDRA REGINA DUARTE DE OLIVEIRA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sinop contra a decisão que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da ação ordinária de cobrança proposta por Sandra Regina Duarte de Oliveira, homologou o cálculo apresentado pelo exequente, e, em consequência, determinou a expedição de precatório requisitório.
Assegura que “o direito à percepção de adicional por antiguidade e merecimento no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano fora instituído pela Lei no 663/2001, a qual teceu modificações à Lei Municipal no 568/1999. Acontece que referida lei fora revogada em 25.11.2012, quando da publicação da Lei no 1.737/2012”. Assim, “não é permitido ao Poder Judiciário ampliar o período de vigência da lei instituidora de adicional por tempo de serviço para atingir data posterior à sua revogação, haja vista que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico e, ainda, estar-se-ia usurpando a função legiferante.”.
Assevera que “a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salario inicial sem qualquer acréscimo pecuniário. No entanto, de forma divergente dos regramentos constitucionais e legais, a Exequente calcula o adicional por tempo de serviço utilizando como base de cálculo o salário base indicado em sua ficha financeira. Acontece que referida rubrica abrange tanto o salário inicial quanto a progressão funcional pela Lei Complementar no 62/2011”. Logo, “os cálculos apresentados pela Agravada apresentam valor de execução excessivo, uma vez que a base de cálculo utilizada não corresponde ao salário inicial, mas sim ao salário base, o qual já é acrescido pela progressão funcional.”.
Afiança que “o cálculo deve possuir como termo inicial a data concernente aos 05 (cinco) anos anteriores do ajuizamento da demanda e, como termo final, a data do efetivo pagamento. Deve-se observar, ainda, que o percentual do adicional por tempo de serviço deve adequar-se à sua evolução temporal e, ainda, restringir-se ao percentual obtido quando da revogação da lei que o instituiu.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o teor da decisão agravada:
[...] I – Homologo os cálculos apresentados pelo exequente por meio do petitório e determino o quanto segue:
a) A expedição, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente precatório em favor do exequente, na forma do art. 535, § 3o, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;
b) Ou, em sendo o caso, por ordem dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do pagamento de obrigação de pequeno valor que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC/2015.
Comunicações e anotações necessárias, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.
II – Por fim, quanto à obrigação de fazer, determino a intimação da parte executada para satisfazer a obrigação reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à incorporação ao salário da parte exequente o percentual apresentado, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3o, do CPC/2015.
Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que fixo, em caso não cumprimento voluntário, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, conforme artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.
III - Oportunamente, concluso.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 87491466).
É este o dispositivo da sentença proferida em 9 de outubro de 2014:
[...] “Ex positis”, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) reconhecer o direito da parte Autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela lei 663/2001, somente a partir da data de 03/02/2008, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal; b) que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da parte Requerente; c) Por conseguinte, condenar o Município de Sinop ao pagamento respectivo, a ser devidamente apurado na fase de liquidação de sentença.
Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei no 1.060/50.
Das Custas Processuais
A parte Requerente decaiu minimamente do pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deve o Município de Sinop responder, por inteiro, pelas despesas processuais. [...].
Todavia, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, razão pela qual deixo de condenar o Município de Sinop nas custas processuais.
Dos Honorários
Em decorrência do princípio da causalidade, condeno o Município de Sinop ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, em obediência às diretrizes estabelecidas no art. 20, § 3o, do CPC, arbitro em 01 (um) URH – Unidade Referencial de Honorários, conforme Resolução no 096/2007 e atualizações.
Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 475 do CPC, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 87491462, fls. 7/9).
Em decorrência, Sandra Regina Duarte de Oliveira e o Município de Sinop, interpuseram recursos de apelação.
O voto condutor do acórdão da apelação/remessa necessária no 116525/2017 é, no essencial, do teor seguinte:
[...] Diante disso, o ente municipal foi intimado, para que no prazo de 10 (dez) dias providenciasse a regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso e desentranhamento das contrarrazões ofertadas contra a apelação interposta pela parte autora, nos termos do artigo 76, §2o do CPC.
Contudo, decorreu o prazo sem manifestação, consoante certidão de fl. 154.
[...]
Diante das considerações e de ofício, não conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop.
[...]
Pois bem. Em relação à prescrição rebatida, a sentença merece parcial reforma, uma vez que, embora a matéria discutida nos autos refere-se à percepção de vantagem pecuniária de trato sucessivo, cuja prescrição renova-se a cada mês, atingindo tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, a referida regra não atinge o fundo de direito da autora.
Isso porque, como o adicional deve ser calculado cumulativamente à razão de 2 % (dois por cento) por ano de efetivo exercício, muito embora estejam extintos os créditos anteriores aos 05 (cinco) anos da distribuição da ação, o percentual deve ser contabilizado a partir de 1o de janeiro de 2002 - quando começaram os efeitos financeiros expressamente previstos no artigo 10 da Lei do Município no 663, de 20 de dezembro de 2001 (que criou o adicional), que dispõe:
“Art. 10 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a partir de 01/01/2002, revogando-se as disposições em contrário.”
Assim, conquanto estejam prescritos os créditos anteriores aos 05 (cinco) anos da propositura da ação, o cômputo do percentual relativo ao adicional por antiguidade e merecimento terá início um ano após a data do efetivo exercício na classe em que o servidor pertence, que, no caso dos autos é 02/08/2006 (Termo de entrada em exercício em 02/08/2005, fl.19).
No que tange à progressão na carreira em linha vertical, a sentença não merece reparos, já que pelo critério de antiguidade, o termo de posse comprova que a autora contava com mais de 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a qual pertence, conforme artigo 9o da Lei no 663/2001 que alterou o inciso I do artigo 20, da Lei no. 568/1999.
Registre-se que no tocante ao critério de merecimento, comungo do entendimento que a não submissão à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não tem o condão de impedir a progressão do servidor público, haja vista que compete ao recurso humano organizar, não podendo o beneficiário ser prejudicado pela omissão da Administração Pública.
[...]
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso da autora, tão somente para determinar que o cômputo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade tenha início a partir de 02/08/2006, mantendo a prescrição quinquenal no que diz respeito as cobranças dos créditos, nos termos da Lei Municipal no. 663/2001, e em remessa necessária retifico parcialmente a sentença para que os fixando os juros de mora, incidentes a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples, até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, incidência dos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança; no tocante a correção monetária, contados desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, aplicável o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), mantendo inalterado os demais termos. [...]. (Id. 87491463, fls. 2/8). [sem negrito no original].
Contra o acórdão não foi interposto recurso, cujo trânsito em julgado ocorreu em 21 de agosto de 2018 (Id. 87491463, fls. 29).
Na data de 7 de novembro de 2018, Sandra Regina Duarte de Oliveira, requereu o cumprimento de sentença (Id. 87491463, fls. 32//52); este foi recebido pelo Juízo (Id. 87491464, fls. 3/4), no dia 19 de fevereiro de 2019.
Em 14 de março de 2019, o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 87491464, fls. 5/13), na qual foi julgada improcedente no dia 25 de outubro de 2019 (Id. 87491464, fls. 29/35). Não interposto recurso contra esta decisão.
Daí decorrente, na data de 17 de dezembro de 2020, o Juízo homologou os cálculos apresentados pela agravada, e determinou a expedição de precatório requisitório (Id. 87491466).
Assim, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, questão morta e enterrada pela coisa julgada material.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator